Tribunal: TJES
Processo: 5017564-94.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017564-94.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TNL PCS S/A e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURAS (TVNP). COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL E ORDENAMENTO URBANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada contra OI MÓVEL S.A., após acolher Exceção de Pré-Executividade que questionava a cobrança de Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) referente a torres de telecomunicações (ERBs).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de multa ambiental aplicada pelo Município de Vila Velha, em razão da instalação de Estações de Rádio Base (ERBs) sem licenciamento ambiental, invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da Constituição Federal), distinguindo-se das teses vinculantes firmadas pelo STF nos Temas 919 e 1.235.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo adotou premissas equivocadas ao extinguir a Execução Fiscal com base nos Temas 919 e 1.235 do Supremo Tribunal Federal (STF), pois o objeto de análise destes precedentes se distingue da hipótese em exame, conforme o art. 489, §1º, VI do Código de Processo Civil.

Os precedentes do STF (Temas 919 e 1.235) versam, respectivamente, sobre a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, e sobre a inconstitucionalidade de lei municipal que regula a atividade de telecomunicações, por invasão da competência privativa da União (art. 22, IV, da CF).

A legislação municipal em exame (art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011) versa exclusivamente sobre o poder de polícia acerca da instalação, operação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras sem o devido licenciamento ambiental, não revelando ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.

A competência para legislar sobre atividades de telecomunicações (art. 22, IV, da CF) não afasta a competência concorrente do Município para legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e a áreas urbanas (art. 30, I e VIII, da CF).

A instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem, embora inerente à Lei de Telecomunicação e à Lei Geral das Antenas, enseja danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Há precedente do STF no sentido de que os Temas nº 919 e nº 1.235 não se aplicam aos casos em que a legislação municipal versa sobre licenciamento ambiental, reconhecendo a competência do Município para legislar sobre ordenação urbana e uso do solo (STF, ARE 1364841 ED-AgR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Tema 919 e o Tema 1.235 do STF não se aplicam a multas ambientais impostas por Município em razão da instalação de Estações de Rádio Base (ERBs) sem licenciamento ambiental.

A competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência do Município para legislar e fiscalizar o ordenamento da ocupação do solo urbano e questões de meio ambiente de interesse local, abrangendo a exigência de licenciamento ambiental para a instalação de ERBs.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 22, IV; art. 30, I e VIII. Código de Processo Civil, art. 489, §1º, VI. Lei Municipal nº 5.235/2011, art. 7º, inciso LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919 (RE 776.594/SP); STF, Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP); STF, ADI 3.110/SP; STF, ARE 1364841 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/05/2023; STF, RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017; TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000100-62.2020.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5017564-94.2023.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
OI MÓVEL S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra a
OI MÓVEL S.A.
, que julgou extinta a Execução Fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença incorre em erro ao afastar a cobrança da taxa de fiscalização, sustentando que a exação possui natureza jurídica distinta daquela discutida no Tema 919 do STF , porquanto não se relaciona à utilização de vias públicas, mas sim ao regular exercício do Poder de Polícia Municipal para fiscalização de normas de postura e ocupação do sol, visando assegurar o equilíbrio ecológico, a saúde pública, o desenvolvimento urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural e natural. Defende, portanto, a legalidade e a constitucionalidade da cobrança, aduzindo que o precedente vinculante do STF não abarca taxas com o fato gerador pautado no poder de polícia de fiscalização de normas de postura.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso.

Muito bem.

Na origem, a parte executada, OI MÓVEL S.A., apresentou exceção de pré-executividade para questionar a cobrança de Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP) referente às suas torres de telecomunicações (ERBs) instaladas no Município de Vila Velha. A empresa alegou que a cobrança seria ilegal, pois o Município não teria competência para legislar ou fiscalizar empresas de telecomunicações, matéria que seria de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal.

A sentença de primeiro grau acolheu a pretensão da executada, ora recorrida, e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), fundamentando sua decisão nas teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235.

O apelante devolve a controvérsia sobre a sua competência em aplicar multa por atividade potencialmente poluidora decorrente da instalação de estações de rádio base - ERB sem licenciamento ambiental.

Sem delongas, entendo que assiste razão ao município apelante.

Explico.

O juízo
a quo
adotou premissas equivocadas, discutindo eventual competência do ente municipal a partir do prisma da competência legislativa privativa da União sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF) e da extensão da competência do ente municipal no que se refere ao interesse local (art. 30, I, da CF).

Consta na sentença em exame o entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral nos autos do ARE 1.370.232/SP (Tema 1.235), definindo tese no seguinte sentido: “[é] inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”.

Nessa oportunidade, o Ex. STF adotou as premissas já preconizadas na ADI 3.110/SP, na qual ficou assentado que “a União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB) editou a Lei 9.472/1997, que, de forma clara, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. Além disso, por meio da Lei 11.934, a União fixou limites, proporcionalmente adequados, segundo precedente deste Tribunal, à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Tratando-se de tema de competência privativa da União, a disciplina da matéria indica que os efeitos da aplicação da lei federal devem ser suportados pelos entes menores. Fica patente, pois, a inconstitucionalidade da Lei n. 10.995/2001, do Estado de São Paulo, ante a existência de violação do princípio da subsidiariedade, tendo em vista que a norma impugnada, conquanto fundamentada no exercício de competência concorrente, dispôs sobre temas já regulados de forma clara pela União em norma federal editada no âmbito de sua competência privativa”.

Observa-se que o objeto de análise do Ex. STF era exclusivamente a possibilidade de normatização sobre funcionamento e regulamentação da atividade de telecomunicações por outro ente federativo, o que se distingue do caso em comento (CPC, art. 489, § 1º, VI).

Isso porque, a legislação em exame (art. 7º,inciso LXVII, da Lei Municipal nº 5.235/2011) versa exclusivamente sobre o poder de polícia acerca da instalação, operação ou ampliação de atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o devido licenciamento, não revelando qualquer ingerência sobre a forma de exploração da atividade de telecomunicação.
In verbis
:

Art. 7º São consideradas infrações administrativas:

LXVIII - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes;

Assim, entendo que os precedentes retrotranscritos não se amoldam à hipótese vertente, haja vista que a questão fática aqui controvertida se distingue daquelas em que se firmaram os entendimentos mencionados na sentença.

Constata-se, ainda, que houve o fundamento sobre a competência do ente municipal na tese jurídica firmada no Recurso Extraordinário n. 776.594/SP (Tema 919), que enuncia que “[a] instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.

Contudo, ao me debruçar sobre o inteiro teor do pronunciamento, vejo que o Ministro Relator apenas estabeleceu premissa no sentido de que “sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”.

No entanto, a conclusão alcançada naquela pela Suprema Corte não tangencia o presente caso, visto que, nesta hipótese, está-se a analisar a multa ambiental aplicada pela municipalidade em razão da instalação de ERBs sem licenciamento ambiental, enquanto naquela situação havia discussão sobre tributação sobre a fiscalização e licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão.

Inclusive, há precedente do próprio STF no sentido de que os Temas nº 919 e nº 1.235 não se aplicam aos casos em que a legislação municipal versa sobre licenciamento ambiental. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ORDENAÇÃO URBANA E USO DO SOLO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO-BASE. DISTINGUISHING QUANTO AOS TEMAS RG Nº 919 E Nº 1.235. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem consignou a competência do Município de Guapimirim/RJ para legislar sobre a exigência de prévio licenciamento ambiental de atividades potencialmente causadoras de dano ao meio ambiente, o que incluiria a instalação das estações de rádio-base. 2.
Não se aplicam à hipótese os Temas nº 919 e nº 1.235 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a legislação municipal impugnada nestes autos não versa sobre telecomunicação ou radiodifusão.
3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; ARE 1364841 ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Data de Julgamento: 22/05/2023).

Premissas feitas, compreendo que o fato de competir à União legislar sobre as atividades de telecomunicações não afasta a possibilidade de o Município, frente a sua competência concorrente, legislar sobre interesse local relativo ao meio ambiente e a áreas urbanas.

Isso porque, muito embora a instalação de torres e antenas de transmissão de som e imagem seja inerente à Lei de Telecomunicação e Lei Geral das Antenas, tal atividade enseja indubitavelmente em eventuais danos ao meio ambiente florestal e urbano que justificam a intervenção municipal pelo evidente interesse local.

Ao analisar a competência do Município sobre disposição de solo urbano, o Ex. STF já se manifestou no sentido de que “a competência para legislar sobre instalação de torres de telefonia é municipal [...]” (RE 989025 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 18-04-2017 PUBLIC 19-04-2017).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também possui posicionamento em sentido similar:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.” (TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2. As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5000100-62.2020.8.08.0035, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2022).

Assim, com a devida vênia, estando as CDAs ora executadas em conformidade com as atribuições constitucionais destinadas ao Município de Vila Velha, ora apelante, entendo por dar provimento ao recurso e afastar a Exceção de Pré-Executividade.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a Exceção de Pré-Executividade, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a Exceção de Pré-Executividade, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto da eminente Desª. Relatora.